Tribunal: TJDFT
Processo: 0741702-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Recurso de Agravo em Execução, com pedido de liminar, requerido pelo sentenciado Jonathan Matheus da Silva Lima contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que indeferiu o pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto, com fundamento na ausência do requisito temporal (ID 19097874). Consta dos autos que o recorrente Jonathan Matheus da Silva Lima foi condenado definitivamente a uma pena privativa de liberdade total de 14 (quatorze) anos de reclusão, que, após a unificação, deve ser cumprida no regime inicial fechado, uma vez que a pena remanescente é superior a 8 anos de reclusão (decisão de unificação das penas no mov. 58.1 do Processo de Execução no 0007392-47.2018.8.07.0015 do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU). Em pedido liminar, a Defesa pleiteiou o direito de recorrer da decisão que indeferiu a progressão em liberdade, atribuindo-se efeito suspensivo à execução da pena em regime fechado, visando impedir a prisão do agravante até o julgamento do mérito do presente feito. No mérito, o pleito defensivo é de progressão do regime fechado ao semiaberto, ao argumento que deve ser contabilizado no cálculo para obtenção do benefício o tempo de cumprimento em regime aberto (prisão domiciliar), alcançando-se, portanto, o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto (1/6 do cumprimento da pena). E, diante da ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, deve-se conceder a prisão domiciliar ao recorrente, nos termos que ele já vem cumprindo desde 16/11/2018 em relação à primeira condenação. O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 19853416, p. 478), nas quais pugna pelo não conhecimento e desprovimento do recurso da defesa, mantendo-se a decisão recorrida. Em sede de juízo de retratação, o Juízo a quo ratificou o decisum vergastado, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos (ID 19853416, p. 486). Consoante informação da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, o agravante impetrou dois agravos de execução penal, nos mesmos termos do presente agravo, sento que o agravo anterior foi distribuído nos termos do que segue (ID 20570763): AgExPe 0737039-23.2020.8.07.000 (Desembargador João Timóteo de Oliveira, 2a. Turma Criminal, distribuído em 27/08/2020, às 22:10) Ressalta-se que o presente recurso foi autuado dia 21/09/2020 e concluso a este Relator dia 23/09/2020, tendo sido interposto contra decisão exarada pelo Juízo da Vara de Execução penal no dia 21/8/2020, que indeferiu que indeferiu o pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto, com fundamento na ausência do requisito temporal. Contudo, também veio concluso a este Relator o recurso de agravo n. 0737039-23, constando a mesma parte. Referido recurso foi autuado dia 28/08/2020 e concluso a este Relator dia 29/08/2020, tendo sido interposto contra a mesma decisão exarada dia 21/08/2020 pelo Juízo da Vara de Execução Penal, relativo a mesma execução penal. Atualmente, encontra-se aguardando Sessão de julgamento. Assim, ao constatar a duplicidade do agravo interposto pela mesma parte em face da mesma Decisão, torna-se inviável o prosseguimento do feito. A despeito do equívoco da Defesa, conforme verificada a duplicidade de pedidos para o mesmo fim, o processo 0737039-23 encontra-se no aguardo de pauta para julgamento, razão pela qual não mais subsiste interesse processual na discussão do presente pleito pela perda de seu objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal. Nada obstante, conforme o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal, cabe ao Relator negar seguimento a recurso prejudicado, in verbis: “Art. 89 – São atribuições do Relator: (...) III – admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissíveis, improcedentes, prejudicados ou contrários a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Posto isso, julgo prejudicado o presente Agravo de Execução Penal interposto por Jonathan Matheus da Silva Lima, em face da perda superveniente de seu objeto. Arquivem-se os autos. P.R.I.